Tribunal: TJES
Processo: 5005409-20.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005409-20.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MM SATURNINO VIEIRA LTDA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE GLP. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a incidência da multa prevista no contrato de fornecimento exclusivo de GLP, em razão do descumprimento da obrigação de exclusividade pela contratada, que, sem formalizar denúncia prévia, contratou fornecedor diverso no período de vigência contratual, atraindo a incidência da multa estipulada na cláusula 7.1.1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução dos vasilhames, sem a formalização da denúncia prevista na cláusula 3.1, é suficiente para extinguir o contrato e afastar a incidência da multa contratual por descumprimento da cláusula de exclusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula 3.1 do contrato estabelece que, após o prazo inicial de 36 meses, o contrato se renova automaticamente por períodos sucessivos, salvo denúncia expressa e por escrito, com antecedência mínima de 60 dias.

4. A simples devolução dos vasilhames, ocorrida em 31.01.2019, não configura denúncia formal apta a extinguir o contrato, na medida em que não atende à exigência contratual de comunicação escrita.

5. A continuidade das aquisições de GLP pela apelante, inclusive após a devolução dos vasilhames — totalizando 26 operações até março de 2020 —, demonstra a manutenção da relação contratual nos mesmos termos originários.

6. Não há nos autos qualquer prova de alteração da natureza da relação comercial que descaracterize a vigência do contrato ou a obrigação de exclusividade.

7. Verificado o descumprimento da cláusula de exclusividade durante a vigência do contrato, impõe-se a aplicação da multa estipulada na cláusula 7.1.1, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução dos vasilhames, desacompanhada de denúncia formal por escrito, não extingue contrato que prevê renovação automática.

2. A realização de operações comerciais após a devolução dos vasilhames caracteriza a continuidade da relação contratual nos mesmos termos anteriormente pactuados.

3. O descumprimento da cláusula de exclusividade em contrato vigente enseja a incidência da multa contratual estipulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005409-20.2021.8.08.0006

Apelante: MM Saturnino Vieira EIRELI

Apelado: Companhia Ultragaz S/A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MM Saturnino Vieira EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz nos autos da ação de resolução contratual cumulada com cobrança ajuizada por Companhia Ultragaz S/A, que julgou procedente a pretensão autoral, para (a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, bem como (b) condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$ 18.325,00 (dezoito mil, trezentos e vinte e cinco reais), atualizado desde o vencimento, acrescido de juros legais desde a citação, nos termos dos arts. 389, 395 e 406 do CC e art. 240 do CPC
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 12884491, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a devolução dos vasilhames, em 31.01.2019, configurou denúncia do contrato, que teria se encerrado em 31.03.2019; (b) as aquisições de GLP realizadas após essa data foram feitas de forma avulsa, sem cobertura contratual; (c) a contratação com outro fornecedor em 21.05.2021 não caracteriza violação contratual, haja vista a inexistência de relação contratual vigente; e (d) não subsiste fundamento para a aplicação da multa contratual.

Contrarrazões apresentadas no id. 12884494, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se persiste a obrigação da apelante ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula 7.1.1, em razão do alegado descumprimento da obrigação de exclusividade pactuada, sustentando a recorrente a tese que se o contrato não estava mais vigente quando da contratação de outro fornecedor.

A fim de contextualizar o presente julgamento, esclareço que as partes celebraram contrato de fornecimento exclusivo de GLP, com prazo inicial de 36 meses, a contar de 30.03.2016, com previsão de prorrogação automática, nos termos da cláusula 3.1, redigida nos seguintes termos:

“3.1.
O prazo deste contrato será de 36 meses, contados da assinatura do presente instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este contrato será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente.”

Consta, ainda, do referido contrato, em relação ao comodato de vasilhames, a seguinte previsão:

“
5.2. Como comodatária dos equipamentos acima, a COMPRADORA deverá guardá-los e conservá-los como se seus fossem, não podendo cedê-los, vendê-los, nem alugá-los a terceiros ou lhes dar destinação diversa do objeto deste contrato, obrigando-se a devolvê-los à VENDEDORA, ao término da presente relação contratual, no estado que os recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes do seu uso.”

Apesar da previsão de devolução dos vasilhames ao término da relação contratual, ao contrário do exposto pela recorrente, a mera devolução, desprovida de denúncia escrita, não configura extinção do contrato. Afinal, como visto, nos termos da cláusula 3.1, o contrato prevê expressamente que
, decorrido o primeiro período contratual, as partes poderiam denunciá-lo por escrito, não havendo qualquer documento produzido pela recorrente que se amolde a essa exigência formal.

Não se pode ignorar que mesmo após a devolução dos vasilhames, ocorrida em 31.01.2019, a relação comercial permaneceu ativa, tendo a apelante realizado mais 26 (vinte e seis) operações de aquisição de GLP, sendo a última registrada em 23.03.2020, conforme comprovado no relatório de compras juntado aos autos (id nº 11242180).

Tampouco merece acolhida a tese recursal de que as aquisições realizadas após o mês de janeiro de 2019 ocorreram de forma avulsa e desvinculada do contrato anteriormente firmado.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a alegada alteração na natureza da relação comercial. Ao revés, a conduta das partes evidencia a continuidade da avença, que seguiu vigorando nos mesmos termos em que originalmente pactuados.

Assim, considerando que a devolução dos vasilhames não se caracterizou como denúncia formal capaz de ensejar a extinção do contrato no prazo de sessenta dias — especialmente porque as aquisições de GLP perduraram até março de 2020 —, impõe-se reconhecer que, no período em que o contrato permaneceu vigente por força da renovação automática, a parte requerida infringiu a obrigação contratual de exclusividade, atraindo a aplicação da multa prevista na cláusula 7.1.1 do pacto, tal como reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

Nesse sentido, já se manifestou este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - ASSINATURA DE TESTEMUNHA NÃO CONTEMPORÂNEA - CONTRATO VÁLIDO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO VERIFICADA - INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. 1. (...) 5. Havendo, em contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, previsão expressa de rescisão, independentemente de prévia notificação,
em caso de descumprimento, pelas partes, de qualquer das obrigações assumidas, a aquisição, pelo consumidor, de combustível fornecido por outra empresa, em violação à cláusula de exclusividade constante da avença dá ensejo ao desfazimento do vínculo, com aplicação da multa rescisória pactuada.
6. Não observado o prazo do término contrato e não requerida expressamente a rescisão antecipada do pacto pela contratante, incide a cláusula que prevê multa contratual. 7. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120193510, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento ao recurso de apelação.